Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO. AFASTAMENTO. PRIVILÉGIO CONTIDO NO ARTIGO 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. PENA READEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. APROVEITAMENTO À CORRÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso, hipótese inocorrente nos autos. 1.1. Maus antecedentes afastados com a readequação da pena.
2. Para a aferição da fração de redução da pena em face do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, devem ser analisadas a reprovabilidade da conduta do agente, considerada, por sua vez, pelo critério da proximidade do valor do bem subtraído com o salário-mínimo vigente, e, ainda, as circunstâncias do caso, devendo ser considerado, ainda, a presença da qualificadora do concurso de pessoas, a evidenciar que a redução da pena deve se dar em seu mínimo legal, em face da reprovabilidade da conduta.
3. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, promove-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
4. No caso de crimes praticados em concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais. 4.1. Afastamento dos maus antecedentes da corré, com a incidência do disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.